Tribunal: TJPA
Processo: 0008832-55.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008832-55.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBERT WIDSON MACHADO DE BRITO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CPB
– FURTO SIMPLES - MÉRITO -
1)
PEDIDO ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – IMPROVIMENTO – VIGILÂNCIA DO RÉU POR SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE FURTO. SÚMULA Nº. 567 DO STJ. PRECEDENTES DO STF.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROBERT WIDSON MACHADO DE BRITO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, tendo sido a reprimenda substituída por uma restritiva de direito.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição ante a ocorrência do chamado crime impossível, com fundamento no art. 386, inciso III do CPP, haja vista que ao adentrar no estabelecimento comercial, já foi tido como suspeito de imediato, tendo sido monitorado desde o momento em que entrou na loja, e ao sair, foi abordado e preso pelos seguranças, configurando a impossibilidade da consumação do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26 de abril de 2019, o apelante foi preso em flagrante por ter subtraído do supermercado Líder, localizado no bairro de Canudos, 13 (treze) pacotes de camarão rosa, avaliados no valor de R$ 1.038,00 (Hum mil e trinta e oito reais).

Informa a peça acusatória, que no dia acima mencionado, o denunciado entrou no estabelecimento comercial, onde passou a ser monitorado pelos seguranças, em razão de haver suspeitas de ter sido a pessoa que furtou no dia 22/03/2019, um notebook, da marca Samsung, E30 core, cor cinza.

O acusado utilizando o mesmo
modus operandi
, levou os pacotes de camarão rosa para debaixo de uma escada rolante, onde tirou uma sacola plástica do bolso e colocou os camarões.

Ato contínuo, o denunciado saiu do local sem as sacolas, com a finalidade de averiguar se não havia seguranças em seu trajeto. Depois retornou, pegou as sacolas deixadas debaixo da escada rolante e saiu em direção à rua, sendo abordado pelos seguranças já no semáforo, onde apresentou certa resistência, mas foi contido.

A Polícia Militar foi acionada, que conduziu o denunciado para a Seccional de São Brás, para os procedimentos legais, onde confessou a prática dos crimes.

Diante do fato, o réu foi denunciado e condenado como incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, tendo sido condenado à pena 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, reprimenda substituída por uma restritiva de direitos.

Irresignados, os recorrentes interpuseram o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da ocorrência de crime impossível.
A insurgência não merece prosperar
.

Analisando atentamento os autos, se evidencia que as razões recursais repousam unicamente na tese de absolvição, sob o fundamento de que o crime praticado seria impossível de ser consumado, haja vista que o réu foi monitorado pelo sistema de vigilância do estabelecimento comercial desde sua entrada no local, todavia, o emprego se segurança monitorada por câmeras não inviabiliza a prática do crime de furto, tão somente, cria obstáculos a sua consumação, conforme ocorreu
in casu
, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência do instituto do crime impossível em razão da absoluta ineficácia do meio, conforme preceitua do art. 17 do CPB.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 567, segundo a qual o: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
”

Ainda sobre a questão, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa.
CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto.
CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.

(HC 183570, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279

DIVULG 24-11-2020

PUBLIC 25-11-2020)

Destarte, não restando configurado o crime impossível na hipótese dos autos, é impositivo o afastamento da absolvição pleiteada.

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
no mínimo legal para o tipo penal em apreço
[1]
,
isto é, em 01 (um) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 10 (dez) dias multa, tendo sido a reprimenda substituída por uma restritiva de direito, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

Belém, 24/11/2023